Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COOPERATIVA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REVELIA. PRESUNSÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
2. A relação jurídica existente entre construtora/incorporadora e adquirente/cooperado subsume-se, no que couber, às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante insere-se na condição de prestadora de serviço e o apelado na qualidade de destinatário final e, portanto, consumidor (CDC, artigos 2o e 3o). A propósito, o c. STJ editou o enunciado 602, pacificando que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades Cooperativas”.
3. A requerida falhou em não trazer aos autos peça contestatória tempestiva, circunstância que permitiu ao Juízo a quo aplicar os efeitos da revelia. A presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, ora apelado, decorre não só do art. 344 do Código de Processo Civil, mas também da documentação juntada aos autos, restando afastadas, no caso concreto, as hipóteses previstas no art. 345 do mesmo diploma legal.
4. O afastamento da mora contratual da apelante nesta sede estaria a exigir o enfrentamento de alegações não submetidas à apreciação do Juízo sentenciante, o que contraria as disposições dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.
5. Não configura litigância de má fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso à sentença contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido.
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados.